Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-34.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. SENTENÇA PROFERIDA SEM OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS RELEVANTES. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO DO ART. 5o, LIV E LV, DA CF E DO ART. 10 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. IMEDIATO JULGAMENTO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de modificação de guarda, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial, manteve a guarda compartilhada do filho das partes e fixou como referência o lar paterno.

2. Constata-se que as partes não tiveram a oportunidade de indicar outros meios de prova eventualmente cabíveis para solucionar a controvérsia e não foram intimadas para se manifestar sobre o relatório técnico elaborado pelo Ministério Público e sobre a documentação apresentada pelo Conselho Tutelar, prova documental utilizada como fundamento da sentença.

3. Diante da violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa (art. 5o, LIV e LV, da CF e no art. 10 do CPC), a sentença deve ser cassada, por erro de procedimento. Preliminar acolhida.

4. Incabível realizar o imediato julgamento do processo (art. 1.013, § 3o, do CPC), pois a apelante, nas razões recursais, e o Ministério Público, em seu parecer, discorreram apenas sobre o apontado erro de procedimento, sem expor especificamente seus argumentos jurídicos sobre o relatório técnico e a documentação apresentada pelo Conselho Tutelar.

5. A fim de possibilitar manifestação expressa sobre a matéria, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, e oportunizar a indicação de outros meios de prova, os autos devem retornar ao Juízo de origem, evitando-se, assim, nova alegação de nulidade.

6. Recurso conhecido e provido.